Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747785-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP RECORRIDO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DOBRO. MÁ-FÉ. AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar documentos em sede de apelação. 2. A valoração das provas pelo juiz de forma diversa da pretendida pela parte não configura cerceamento de defesa. 3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito. 4. Não há inadimplemento da parte ré quando não demonstrado pela parte autora que os repasses contratualmente ajustados não foram realizados ou o foram a menor e a destempo. 5. À luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida exige a demonstração de má-fé do credor, ausente na espécie. 6. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - requer ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, sendo que ambos não restaram demonstrados na espécie. 7. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando houver prova da ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 8. Afasta-se a indenização por dano moral quando ausente a prova do ato ilícito e do dano à reputação da pessoa jurídica. 9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 927 e 940, todos do Código Civil, sustentando que a recorrida, mesmo tendo acesso aos documentos comprobatórios dos pagamentos, ainda assim ajuizou a presente ação de cobrança. Prossegue argumentando que restou suficientemente caracterizado o ato ilícito e, portanto, o dever de restitui em dobro o valor arbitrado em juízo. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJBA e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/PI 4.273, e OAB/DF 47.811. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 187, 927 e 940, todos do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “...não terem as apelantes/rés se desincumbido do seu ônus de demonstrar a má-fé da apelante/autora, mormente porque a mera divergência de entendimento quanto aos valores efetivamente devidos configura regular exercício do direito constitucional de ação. (...) Por fim, quanto aos danos morais, a responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando houver prova da ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, todavia, consoante já assinalado, além do mero ajuizamento da presente ação de cobrança não se configurar em ato ilícito, para além de suas genéricas e abstratas alegações, as apelantes/rés não lograram comprovar o alegado dano à sua reputação, pois não trouxeram aos autos nenhum mínimo elemento de prova no sentido da sua ocorrência” (ID. 62284853). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional igualmente não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige o efetivo cotejo analítico entre o acórdão apontado como paradigma e o julgado recorrido, ex vi do art. 1.029, § 1.o, do CPC, c/c art. 3.o do CPP, bem como do art. 255, § 1.o, do RISTJ. Na espécie, a mera transcrição de ementas, por não evidenciar a similitude fática e a divergência interpretativa da legislação federal entre os julgados confrontados, não atende aos impositivos legais e regimentais necessários ao conhecimento do dissenso suscitado” (AgRg no AREsp n. 2.399.599/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJe de 29/8/2024 g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Finalmente, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/PI 4.273, e OAB/DF 47.811, cujo instrumento procuratório é visto em ID. 53370293. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029